Tribunal: TJDFT
Processo: 0710878-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. REABILITAÇÃO. ARTIGO 151, INCISO III, DA LEI No 5.969/2017 - CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. INAPLICANILIDADE. REGÊNCIA ESPECÍFICA DO ART. 83, DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS. AFIRMAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE QUE A FALTA GRAVE PADECE DE PERÍODO DE REABILITAÇÃO PARA FINS DE IMPLEMENTO DO REQUISITO BOM COMPORTAMENTO PARA A CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMPATIBILIDADE COM A NOVA REDAÇÃO DO INCISO III, DO ARTIGO 83, DO CÓDIGO PENAL. LEI N. 13.964/2019. FALTA GRAVE DE PRETERIDADE LONGINQUA QUE NÃO REPRESENTA MAU COMPORTAMENTO SOB PENA DE ANÁLISE DESFAVORÁVEL PERPÉTUA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Os prazos de reabilitação de faltas contidos no Código Penitenciário do DF, o qual estabelece prazo de 6 (seis) meses para reabilitação do cometimento de falta grave, não se aplicam para fins de livramento condicional, o qual, inclusive, prescinde da passagem do preso por todos os regimes prisionais, possuindo regras próprias para o alcance do direito, estas estabelecidas no art. 83, do Código Penal, dentre as quais a que exige bom comportamento carcerário do pretendente, a ser aferido durante todo o curso da execução penal.
2- A inclusão de novo requisito objetivo, pela Lei n. 13.964/2019, em vigor a partir de 24/01/2020, que alterou o inciso III, do artigo 83, do Código Penal, para vedar, na alínea “b”, a concessão do benefício no caso do cometimento de falta grave nos doze meses que antecedem a implementação do direito, não alterou a exigência do requisito subjetivo de bom comportamento carcerário durante a execução, porquanto este requisito foi mantido no novo texto legal na alínea “a”, além dos demais de bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e de aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto, nas alíneas “c” e “d”.
3- No que se refere ao bom comportamento carcerário, o Superior Tribunal de Justiça sempre afirmou que a falta grave padece de período de reabilitação em se tratando de livramento condicional, mitigando o Código Penitenciário do DF a respeito quanto a eventual prazo de reabilitação, conforme decisão proferida no REsp no 1.687341- DF, alterando o julgamento desta egrégia 3a Turma Criminal, quando determinou a análise do requisito para a concessão do benefício sem limitação temporal.
4- No caso concreto, entendo que a existência de uma falta grave cometida em 16/10/2013, há mais de 6 (seis) anos, assim como, a prática do segundo delito em 13/02/2014, há mais de 5 (cinco) anos da nova execução que teve início em 27/12/2014, não são argumentos idôneos para indeferir o pedido de livramento condicional, considerando que unificadas as penas das duas execuções em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime fechado, o recorrente obteve progressão para o regime semiaberto, com autorização para trabalho externo e saídas temporárias, inexistindo o cometimento de outras faltas nos últimos cinco anos da execução, sob pena de perpetuação dos efeitos das faltas, em ofensa aos princípios da razoabilidade e ressocialização do preso.
4- Recurso conhecido e provido.